Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada: a interposição de agravo de instrumento, sem a atribuição de efeito suspensivo, não impede o regular prosseguimento do feito. Cerceamento de defesa: o indeferimento de prova oral e pericial desnecessárias não o configura. Sentença de interdição: efeito ex nunc. Validade da citação realizada anteriormente por Oficial Justiça.